Tribunal: TJSP
Processo: 0018033-24.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas pelas provas dos autos. Condenação mantida. Ausência de bis in idem pela consideração desfavorável na dosimetria tanto de maus antecedentes quanto de reincidência, pois lastreados em éditos condenatórios diversos. Redução da pena pecuniária diante da inaplicabilidade do art. 72 do CP ao crime continuado. Regime

Ementa:
Apelação criminal. ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas pelas provas dos autos. Condenação mantida. Ausência de bis in idem pela consideração desfavorável na dosimetria tanto de maus antecedentes quanto de reincidência, pois lastreados em éditos condenatórios diversos. Redução da pena pecuniária diante da inaplicabilidade do art. 72 do CP ao crime continuado. Regime inicial fechado mantido em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Parcial provimento do recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000052257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018033-24.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOSE
CARLOS RUIZ JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u. deram parcial provimento para
reduzir a pena de multa. Por maioria de votos, vencido o relator, deram parcial
provimento para fixar o regime semiaberto. O revisor, Des. Péricles Piza, fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018033-24.2015.8.26.0451
Apelante: José Carlos Ruiz Júnior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piracicaba
MMa. Juíza de 1a instância: Dra. Flavia de Cassia Gonzales
de Oliveira
VOTO No 10.784
Apelação criminal. ESTELIONATO. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas pelas provas
dos autos. Condenação mantida. Ausência de bis in
idem pela consideração desfavorável na dosimetria
tanto de maus antecedentes quanto de reincidência,
pois lastreados em éditos condenatórios diversos.
Redução da pena pecuniária diante da inaplicabilidade do art.
72
do
CP
ao
crime
continuado. Regime inicial fechado mantido em
atenção à reincidência e aos maus antecedentes.
Parcial provimento do recurso defensivo.
1) JOSÉ CARLOS RUIZ JÚNIOR foi condenado, pela r.
sentença de fls. 165/174, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 171, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP,
concedido o apelo em liberdade.
A defesa apelou pugnando pela redução da pena-base
ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de duplo acréscimo indevido pelos
maus antecedentes e reincidência, caracterizando bis in idem. Requereu,
ainda, a atenuação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista
a quantidade da reprimenda fixada e o teor da Súmula 269 do C. STJ, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 223/228).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 233/249), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
258/262).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, no dia 30/01/2015, na Comarca
Piracicaba, JOSÉ CARLOS RUIZ JÚNIOR obteve, para si, vantagem ilícita no
valor de R$ 1.950,00, em prejuízo das vítimas D.S.C. e I.M.B.P, induzindo-as
em erro, mediante ardil consistente em dispor de coisa da qual não era
proprietário ou possuidor.
Apurou-se que o réu foi à Imobiliária Ato, entregou seu
documento de identidade e pegou a chave do imóvel situado na Rua Carminé
Testa, no 367, naquela Comarca, para fazer uma cópia. Após, anunciou o
imóvel no jornal, a despeito de não ser o proprietário ou possuidor, com o
intuito de alugá-lo fraudulentamente.
Consta que a vítima D.S.C. celebrou contrato de locação
com o réu e pagou a ele R$ 1.300,00 a título de garantia. Momentos após, a
vítima I.M.B.P. celebrou outro contrato de locação com o réu e pagou-lhe R$
650,00 como garantia (fls. 01/03).
Não houve questionamento da Defesa quanto aos fatos.
Como fundamentado na r. sentença, a prática dos delitos
foi comprovada pelo anúncio de jornal (fls. 11), contratos de locação (fls. 09/10
e 13/14), recibos de pagamento (fls. 12 e 15) e pela prova oral coligida.
O réu confessou os fatos na fase inquisitiva (fls. 89) e foi
revel em Juízo.
A vítima I., sua nora E. e a testemunha S., amiga da
vítima D., reconheceram o apelante como sendo a pessoa que se passou por
proprietário do imóvel, assinou os contratos de locação e recebeu os valores
de aluguéis adiantados (prova oral registrada no Sistema SAJ a partir de fls.
175).
Assim, a condenação deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a defesa com relação à dosimetria da pena, a
qual comporta pequeno reparo.
Adequado o aumento de 1/6 da pena-base pelos maus
antecedentes (fls. 118). Na segunda fase a agravante da reincidência (fls.
114/117) foi compensada com a confissão na fase administrativa.
Ressalte-se que os maus antecedentes e a reincidência
aqui verificadas decorrem de condenações por fatos diversos. Logo, não há
que se falar em violação ao non bis in idem.
Neste sentido, o C. STJ: “O reconhecimento da reincidência
com fundamento em condenação prévia e definitiva distinta
daquela(s) considerada(s) na primeira etapa da dosimetria não caracteriza ofensa ao
princípio do non bis in idem” (HC 284.307/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP)
aplicou-se a pena de um só dos delitos, aumentada de 1/6, perfazendo 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.
Com relação à pena de multa, não se aplica o art. 72 do
CP para a continuidade (STJ, HC no 221782/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 6a
T., j. 20/03/2012, V.U.). Dessa forma, seguindo os mesmos critérios
empregados para a dosagem da pena privativa de liberdade, reduz-se a multa
para 12 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado foi adequado, em atenção aos
maus antecedentes e à reincidência.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em
se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Ademais, aos reincidentes é permitida a excepcional
fixação, no máximo, do regime inicial semiaberto, a rigor da Súmula no 269 do
C. STJ, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o
caso do apelante, que possui maus antecedentes, devendo submeter-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime inicial mais drástico.
Pelos mesmos motivos e por não ser socialmente
recomendável, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44, II, e § 3o, do
CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por JOSÉ CARLOS RUIZ JÚNIOR, somente para reduzir a pena de
multa, fixando-a em 12 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.015
Apelação Criminal no 0018033-24.2015.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Jose Carlos Ruiz Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Ousei, data maxima venia, divergir em parte do eminente
Relator
Sorteado,
Desembargador
DINIZ
FERNANDO,
o
que
faço
respeitosamente.
II - Aparto-me do voto condutor tão somente no que tange à
fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda.
Ao meu sentir, a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento inicial da reprimenda destoa da gravidade do crime em análise,
estelionatos, bem como do “quantum” de pena corporal imposta, 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de forma a contrariar as diretrizes do
art. 33 e incisos do Código Penal.
Destarte, o regime inicial semiaberto mostra-se compatível
com as peculiaridades do caso “sub judice”.
A reincidência por si só não induz a imposição do regime
prisional fechado. Cumpre trazer a colação lição do eminente ARY BELFORT,
um dos expoentes da Magistratura Paulista que, em lapidar decisão, aclarou de
forma didática a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
tema
comporta
outras
considerações:
o
da
cumpulsoriedade do regime fechado para reincidentes. Não é regra compulsória
indiscriminada. Ao menos, isso não disse o legislador. Disse coisa, embora
sutilmente, diferenciada. Assim disciplina o art. 33 do CP: Nas penas superiores
a oito anos, o regime inicial deverá ser o fechado. Forma imperativa
obrigatória; sem injunção nenhuma do aplicador da pena. Nas penas que
medeiam entre quatro e oito anos, duas as hipóteses. Primeira a de réu primário
quando poderá ser, desde o início, semiaberto o regime. Segunda, a do
reincidente que, por exclusão, deverá iniciar em regime fechado. Nas penas
inferiores a quatro anos, também duas hipóteses. Do primário, em que poderá
iniciar-se em regime aberto. Ou do reincidente, que não poderá gozar de tal
franquia; “condenado não reincidente”, diz o inciso “c” do § 2o do art. 33 em
causa. A interpretação não se mostra desarrazoada. Mas não se impõe com a
clareza pretendida. A indagação (a que a lei não dá resposta clara) está no
seguinte: Será, a só reincidência, fato obstativo de regime semiaberto, aos
condenados à pena inferior a quatro anos. Ou então, a circunstância de não
poder fluir os benefícios da prisão aberta, implicará necessariamente em
cumprir em regime fechado? A lei não responde. Mas, a lei, nesse assunto, rege-
se pelo sistema de degraus. Fechado, semiaberto e aberto. O que está estatuído,
é que penas superiores a oito anos cumprem-se, não há fugir, em regime
fechado. Entre quatro e oito, em alguns desses dois regimes, conforme as
circunstâncias já expostas. Quatro anos ou inferiores, facultativamente em
regime aberto, ao não reincidente; vedado esse regime, o aberto, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidentes. Não se encontra, mesmo cuidadosamente refletindo sobre os termos
legais, algo que imponha, para essa última categoria (penas até quatro anos e
condenado reincidente) compulsoriamente o regime fechado. Há, em verdade,
nada que obstaculize o regime semiaberto. Não se trata, com evidência, de
desestimar-se o instituto relevantíssimo da reincidência. Isso porquanto está
operando consequências importantes; como é a privação, de plano, do regime
aberto. Importa considerar que se o legislador quisesse emprestar essa
fulminância obstativa de qualquer benefício ao reincidente, deveria tê-lo dito.
Não custava nada que acrescesse a ressalva mais explícita. O que se não pode,
ou não deve, é extrair, na obscuridade ou na omissão da lei a consequencia mais
gravosa ao condenado. Técnica que se não amolda ao sistema punitivo. Claro
que se não está editando norma de cumprimento dessas penas para reincidentes.
Isso porquanto seguramente o aplicador poderá, na facultatividade do próprio
étimo, conferir regime fechado mesmo para essas penas quantitativamente
menores; tudo informado pelos norteadores legais penais, principalmente, do
art. 59 do mesmo Código” (TJSP - AC - Rel. ARY BELFORT - RJTJSP
122/479).
Mas ainda.
Como advertido pelo colega desta Câmara Criminal,
Desembargador MÁRCIO BÁRTOLI, “a obrigatória indicação do regime
fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, de qualquer
quantidade, representaria uma punição exagerada e às vezes desproporcional
em relação à conduta ilícita, que excederia a medida do mal que causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TACRIM - Ap. - j. 6.5.1998 - RJTACrim 391/167).
Esse, aliás, o espírito que inspirou a edição da Súmula 286
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “É admissível a
adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Como bem acentuou GUILHERME NUCCI: “Essa posição
harmoniza-se com o entendimento de que penas curtas, quando cumpridas em
regime fechado, somente deterioram ainda mais o caráter e a personalidade do
sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do que positivos. Por isso, o
entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de
valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias
previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito de reincidente,
no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores a quatro anos”
(CÓDIGO PENAL COMENTADO, 5.ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2005. p. 283).
Sendo
assim,
repita-se,
considerando
a
gravidade
minimizada do delito praticado (estelionatos) e o “quantum” da pena carcerária
efetivamente imposta, e tendo na devida conta a inexistência de outras
circunstâncias desfavoráveis que não a nódoa recidiva, o regime intermediário é
o que melhor se amolda ao caso em apreço, mostrando-se suficiente aos fins
repressivo-preventivos colimados pela sanção penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para fixar o regime inicial semiaberto, vencido neste ponto o eminente
Relator Sorteado, Desembargador DINIZ FERNANDO, que dava parcial
provimento apenas para reduzir a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias-
multa, no piso, com o que concordei.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA
CRUZ
FB2F188
6
1
0
Declaraç
ões de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FFE7D08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0018033-24.2015.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.